Tribunal: TJPA
Processo: 0023148-44.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023148-44.2017.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MARCELA MARIA COLARES SANTOS, ARISMARCOS ROMERIO ALVES SANTOS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSMAR STEDILE, ODEMIR FERNANDO SCARABELOT

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ANTECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE PENALMENTE RELEVANTE. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALMENTE VÁLIDO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. APELAÇÃO DOS ASSISTENTES NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de estelionato (
art. 171 do Código Penal Brasileiro
), com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sendo manejados recursos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelos assistentes de acusação, estes últimos fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelos assistentes de acusação é tempestiva e apta ao conhecimento; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a existência de dolo antecedente, fraude e induzimento ou manutenção da vítima em erro, aptos a configurar o crime de estelionato; (iii) determinar se subsiste dúvida razoável quanto à tipicidade penal da conduta e à autoria delitiva, a justificar a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intempestividade da apelação dos assistentes de acusação, interposta após o prazo de cinco dias previsto no
art. 593 do CPPB,
constitui óbice objetivo de admissibilidade e impede o conhecimento do recurso.

4. O recurso de apelação do Ministério Público preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

5. O crime de estelionato exige dolo específico antecedente, consistente na intenção prévia de fraudar desde o início da relação negocial, não se configurando com o mero inadimplemento contratual ou com o insucesso de negócio jurídico.

6. A prova dos autos revela a existência de sucessivos atos negociais formalmente válidos, com ciência e participação das vítimas, tais como protocolo de intenções, outorga de procuração pública com poderes para alienação do imóvel, escritura pública de compra e venda e contratos correlatos.

7. As declarações das próprias vítimas indicam conhecimento dos documentos assinados, inexistindo prova de falsidade documental, coação, ardil inicial ou qualquer meio fraudulento penalmente relevante.

8. O contexto fático demonstra que os negócios jurídicos foram celebrados no âmbito de tentativa de soerguimento empresarial, com assunção consciente de riscos econômicos, afastando a indução ou manutenção em erro.

9. Inexistindo prova segura da materialidade subjetiva do delito, notadamente do dolo antecedente, subsiste dúvida razoável quanto à tipicidade penal da conduta, impondo-se a aplicação do princípio
do in dubio pro reo.

10. Os pedidos de reversão do imóvel ou decretação de sequestro formulados pelos assistentes de acusação extrapolam a seara penal, sobretudo diante da inexistência de condenação e da natureza eminentemente civil da controvérsia patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação dos assistentes de acusação não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade da apelação constitui pressuposto objetivo de admissibilidade cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.

2. O crime de estelionato exige dolo antecedente e fraude penalmente relevante, não se configurando a partir de mero inadimplemento contratual ou de negócio jurídico malsucedido.

3. A existência de dúvida razoável acerca do dolo e da tipicidade penal impõe a manutenção da absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 20.637/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.08.2002; STJ, HC nº 76.106/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14.06.2007; STJ, HC nº 1.032.990/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO
, e,
NÃO CONHECER DO RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ARISMARCOS ROMÉRIO ALVES SANTOS E MARCELA MARIA COLARES SANTOS
, contra sentença, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
, que absolveu
ODEMIR FERNANDO SCARABELOT E ROSMAR STEDILE
das sanções punitivas previstas no
art. 171, CPB
, com fulcro no art.
386, VII, CPPB
.

No curso da persecução penal, registra-se o deferimento de medidas cautelares, a habilitação de ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO, bem como a prática de múltiplos atos processuais voltados à completa elucidação dos fatos, com a expedição de cartas precatórias, realização de diligências complementares e produção probatória ampla, tanto documental quanto testemunhal.

Os réus
ODEMIR FERNANDO SCARABELOT
e
ROSMAR STEDILE
, regularmente citados, apresentam RESPOSTA À ACUSAÇÃO, arguindo, em síntese, a inexistência de dolo específico, a natureza eminentemente civil das controvérsias narradas, a ausência de fraude antecedente e a atipicidade material das condutas descritas, além de impugnarem a valoração dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Encerrada a instrução criminal, são apresentadas ALEGAÇÕES FINAIS, ocasião em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
pugna pela condenação dos acusados, enquanto as defesas reiteram os pedidos absolutórios, com fundamento na fragilidade probatória e na ausência de tipicidade penal.

Sobreveio, então, SENTENÇA, por meio da qual o Juízo de primeiro grau procede à análise do conjunto probatório produzido, enfrentando as teses acusatórias e defensivas, concluindo, ao final, pela improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia para, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
absolver

ROSMAR STEDILE

e ODEMIR FERNANDO SCARABELOT.

Inconformado com o desfecho da decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, sustentando, em síntese, erro na valoração da prova, inadequada interpretação dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos e postulando a reforma da sentença.

No mesmo sentido, os ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO também interpõem apelação, alinhando-se à insurgência ministerial e reforçando os argumentos voltados à responsabilização penal dos réus.

As defesas dos apelados apresentaram CONTRARRAZÕES, defendendo a manutenção integral da sentença, reafirmando a inexistência de prova robusta de fraude penal, a caracterização de mero inadimplemento contratual e a correção do julgamento proferido em primeiro grau.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
da apelação dos assistentes de acusação e pelo
CONHECIMENTO
da apelação formulada pelo Ministério Público de 1º Grau, e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Consoante se extrai dos autos, a sentença absolutória foi publicada em 08/08/2023, tendo os ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO interposto apelação apenas em 17/08/2023, extrapolando o prazo legal de cinco dias previsto no
art. 593 do Código de Processo Penal Brasileiro
. A intempestividade, devidamente certificada (ID 21242624), impede o conhecimento do apelo, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja inobservância conduz, de forma inexorável, ao
NÃO CONHECIMENTO
do recurso.

Diversamente, quanto ao
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DE PRIMEIRO GRAU
, verifica-se o atendimento integral aos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, dos elementos configuradores do crime de estelionato (
art. 171 do Código Penal Brasileiro
), especificamente no que tange à presença de dolo antecedente, emprego de fraude e indução ou manutenção da vítima em erro, aptos a justificar a reforma da sentença absolutória proferida com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU
em suas razões recursais, sustenta que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo conjunto documental e testemunhal, notadamente pela suposta utilização ardilosa de procurações e instrumentos contratuais que culminaram na transferência do imóvel das vítimas sem sua real anuência.

Os
APELADOS
, por sua vez, defendem a manutenção da absolvição, afirmando que os atos praticados decorreram de negócios jurídicos formalmente válidos, livremente pactuados, inexistindo prova de fraude penalmente relevante, tratando-se, quando muito, de controvérsia de índole cível.

II.1 DA INEXISTÊNCIA DE DOLO ANTECEDENTE E DA ATIPICIDADE PENAL

É consabido que o estelionato exige dolo específico antecedente, consistente na intenção prévia de fraudar, desde o início da relação, com vistas à obtenção de vantagem ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou o insucesso de negócio jurídico não configuram crime, ausente a demonstração inequívoca do ardil inicial.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.

I - O trancamento de ação por falta de justa causa somente é viável desde que se comprove, inequivocamente, hipóteses, v.g., como a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

II - O mero inadimplemento contratual, consubstanciado no descumprimento de obrigação por parte de um dos contratantes, não caracteriza, por si, o crime de estelionato, por ausência do elemento subjetivo do tipo. Fato comprovado por declaração da vítima de que não viu na conduta do paciente, quando deixou de honrar com sua obrigação, nenhuma má-fé ou malícia.

Writ concedido.

(STJ - HC n. 20.637/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/8/2002, DJ de 30/9/2002, p. 274.) (grifo nosso)

No caso concreto, como bem destacado no parecer ministerial, as próprias declarações das vítimas evidenciam que tinham ciência dos documentos assinados, ainda que posteriormente tenham se arrependido dos efeitos econômicos do negócio. Tal circunstância, contudo, não autoriza a transmutação do conflito em ilícito penal.

O parecer da Procuradoria de Justiça procede a uma análise minuciosa e cronologicamente coerente dos documentos constantes dos autos, destacando elementos que, longe de evidenciarem fraude, revelam uma sucessão de atos negociais expressamente formalizados, com ampla ciência e participação das vítimas.

Dentre tais elementos, corretamente enfatiza:

(I) a existência de
Protocolo de Intenções
firmado em 17/11/2011, no qual já se previa a venda de imóveis; (id 15756104)
(II) a
rescisão do contrato de franquia
da empresa das vítimas em 2012, evidenciando grave crise financeira preexistente; (ID 15756082)
(III) a
outorga de procuração pública
, em 06/06/2013, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para alienação do imóvel; (id 15756067, pág 2/3)
(IV) a
escritura pública de compra e venda
, formalizada em 16/09/2014; (id 15756067, pág 10/13)
(V) o
substabelecimento de poderes
do corréu Rosmar ao corréu Odemir; (id 15756067, pág 4/5)
(VI)
contratos de locação e laudos de avaliação
que demonstram a regularidade formal das operações.(ID’s 15756067, págs 25/29; 15756068, págs 1/7; 15756066, págs 7/23 e 15756079, págs. 5/8)

Esses elementos, quando analisados de forma sistêmica, afastam a tese de que as vítimas tenham sido induzidas ou mantidas em erro por meio de fraude antecedente. Ao contrário, revelam que os negócios foram realizados no contexto de uma tentativa de soerguimento empresarial, com assunção consciente de riscos econômicos.

A sentença, nesse ponto, mostra-se tecnicamente irretocável ao consignar que não houve comprovação de falsidade documental, adulteração, coação ou chantagem, sendo insuficientes, para fins penais, as alegações genéricas de constrangimento moral desacompanhadas de prova robusta.

Portanto, é sabido, inclusive há precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, de que o contrato inadimplido não afasta a possibilidade da ocorrência do delito de estelionato, porém, é necessária uma análise geral e aprofundada sobre o caso concreto, situação esta que foi cronologicamente detalhada no parecer Ministerial neste presente caso, sendo a tese de estelionato afastada.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRAUDE CIVIL E FRAUDE PENAL.

I - O trancamento de ação por falta de justa causa, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie (Precedentes).

II - Ontologicamente não há qualquer distinção entre a fraude civil e a fraude penal, é dizer, uma e outra estão reunidas num mesmo conceito: utilização de meio fraudulentos para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Não há por assim dizer, diferenças estruturais entre a lesão patrimonial per fraudem realizada quer na esfera civil, quer na esfera penal. A fraude é uma só!

III - Na hipótese, a simples existência de um contrato de compra e venda entre o paciente e a suposta vítima não afasta a possibilidade de ocorrência do delito de estelionato. É que, não raro, o contrato se presta para a prática do delito. Com efeito, há casos em que o inadimplemento contratual é o efeito de um pré-constituído propósito fraudulento, onde o contrato nada mais é do que o meio utilizado pelo agente para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em prejuízo de seu patrimônio.

IV - A exordial acusatória atacada no presente mandamus preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve de forma suficiente a conduta delitiva, com as suas respectivas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do ilícito penal e o rol de testemunhas, não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa.

Habeas corpus denegado.

(STJ - HC n. 76.106/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/6/2007, DJ de 24/9/2007, p. 339.) (grifo nosso)

II.2 DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO

Ainda que se admitisse alguma ambiguidade interpretativa sobre os fatos, o que não se reconhece, a dúvida remanescente deveria, necessariamente, favorecer os réus, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, corolário do estado de inocência.

A absolvição fundada no
art. 386, VII, do CPPB
, portanto, revela-se juridicamente adequada, pois baseada na insuficiência probatória para um decreto condenatório, que exige certeza para além de dúvida razoável.

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONSTATADAS INCONSISTÊNCIAS NAS IDENTIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RELATO COERENTE DO RÉU COM DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Pelo que se extrai dos autos, a prova da autoria decorreu, basicamente, do reconhecimento feito em sede policial e em juízo por duas testemunhas, a funcionária do estabelecimento roubado, Luciana, e a vítima Thiago dos Santos, que teve seu veículo subtraído durante a fuga dos assaltantes.

2. A testemunha Luciana afirmou ter reconhecido o autor do roubo ao hortifruti como sendo o mesmo indivíduo que teria perpetrado o roubo ao salão de beleza, com base nas imagens apresentadas. Tendo sido apontado que tais imagens não correspondem ao réu e, portanto, que ele não foi o responsável pelo delito ocorrido no salão, conclui-se que igualmente não poderia ser apontado como autor do roubo ao hortifruti apurado nos presentes autos.

3. Portanto, a premissa que sustentou o reconhecimento - consistente nas imagens equivocadamente atribuídas ao paciente - não se confirmou, o que, por consequência, fragiliza os reconhecimentos subsequentes.

4. Considerando que a testemunha formou falsas memórias a partir das fotografias e filmagens que lhe foram exibidas, mostra-se plausível que tenha havido contaminação no reconhecimento posteriormente realizado em juízo, culminando na indevida confirmação.

5. No tocante à vítima Thiago, verifica-se que, na Delegacia, ao visualizar as fotografias, não afirmou com certeza que o réu fosse um dos autores do assalto. Contudo, ao vê-lo posteriormente, em juízo, realizou a confirmação. Entretanto, não é possível assegurar que tal reconhecimento não tenha sido influenciado também por falsas memórias previamente formadas a partir da exposição às fotografias, as quais podem ter induzido uma percepção equivocada.

6. Acrescenta-se a esta constatada fragilidade probatória o fato de que, conforme transcrito na sentença condenatória, o réu, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava na escola de sua filha no dia 29 e no dia 30 esteve em encontro de UFC. Na mesma data, encontrou o colega Thiago e telefonou para o fornecedor de gelo, que chegou atrasado (fl. 113), o que fora confirmado por testemunhas.

7. In casu, não houve prisão em flagrante, tampouco apreensão de qualquer objeto do crime com o réu. Aliás, o veículo subtraído da vítima Thiago foi recuperado, mas dos autos verifica-se que não foram coletadas digitais para averiguação, nem realizada qualquer perícia.

8. Diante da fragilidade probatória e inconsistência das provas produzidas nos autos, notadamente no que se refere aos reconhecimentos testemunhais, há, no mínimo, dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao réu, o que impõe a absolvição do paciente, com base no princípio do in dubio pro reo.

9. Ordem de habeas corpus concedida.

(STJ - HC n. 1.032.990/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) (grifo nosso)

II.3 DOS PEDIDOS DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO

Por fim, quanto aos pedidos formulados pelos ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO no sentido de reversão do imóvel ou decretação de medida cautelar de sequestro, o parecer ministerial corretamente os afasta, não apenas pela intempestividade do recurso, mas também porque tais pretensões extrapolam a seara penal diante da inexistência de condenação e da natureza eminentemente civil da controvérsia patrimonial.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
da apelação interposta pelos
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO, por ser intempestiva,
e, no tocante ao recurso do Órgão Ministerial de Primeiro Grau,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém.

É como voto.

Belém, assinado digitalmente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 10/04/2026